Tribunal: TJES
Processo: 5001062-07.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001062-07.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUTO FLEX CAR MOTOS e outros
RECORRIDO: FABIO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. SINISTRO/ROUBO. COBERTURA SECURITÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ATRASO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO SEGURO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. PRESERVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS EVIDENCIADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5001062-07.2022.8.08.0006

Recorrente: NOBRE CLUBE DE BENEFÍCIOS

Recorrido: FABIO PEREIRA DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 6595963).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
NOBRE CLUBE DE BENEFÍCIOS
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam;
b)
ausência de responsabilidade na proteção veicular, ao argumento de que não foi acionada, ressaltando que
assumiu a cartela de
clientes da Corré AUTO FLEX CAR MOTOS em junho de 2021 e o recorrido sofreu o acidente em março de 2021;
c)
inadimplência reiterada do recorrido em razão do pagamento em atraso das parcelas do seguro;
d)
vencimento das mensalidade todo dia 10 de cada mês, e não dia 15;
e)
ausência de comprovação dos prejuízos materiais;
f)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado na sentença.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente, isto porque a mesma assevera que adquiriu a carteira de clientes da empresa AUTO FLEX CAR MOTOS (cujo contrato de proteção veicular foi firmado pelo recorrido com esta empresa), integrando, desse modo, a cadeia produtiva de fornecedores de serviços, respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14,
caput
, e 25, § 1º).

Em relação ao mérito, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), destacando-se:

Por mais que a requerida NOBRE CLUBE DE BENEFÍCIOS argumente que o autor não se encontrava na carteira de clientes da corré AUTO FLEX CAR MOTOS, por suposta inadimplência, é possível observar que o autor efetuou pagamento de boletos cujo beneficiário era a própria NOBRE CLUBE DE BENEFÍCIOS, conforme boletos anexo em ID12158645.

Quanto aos referidos boletos, é irrefutável que a requerida recebeu os valores já que consta como beneficiária dos documentos, não merecendo prosperar a alegação de que o requerente não fazia parte da sua cartela de clientes.

Outro fato que gera estranheza é o fato de o autor não ter sido notificado da migração do seu seguro para outra instituição.

[...]

Conforme podemos observar das provas juntadas aos autos, em momento algum a requerida notificou o autor de que ele estava inadimplente e seu serviço de proteção veicular suspenso.

Logo, o fato de o autor efetuar o pagamento sempre com um dia de atraso, não o torna inadimplente nem suspende o serviço de proteção veicular contratado.

É sabido que a parte recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Entrementes, na situação em apreço, não restou devidamente comprovado pela parte recorrente nenhuma excludente de responsabilidade, isto porque, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem:
(i)
o recorrido manteve relação jurídica com a parte recorrente, pois esta constou como beneficiária em diversos boletos pagos por aquele;
(ii)
não há prova nos autos de que o recorrido foi comunicado a respeito da migração de seu seguro para outra instituição;
(iii)
o fato do recorrido efetuar o pagamento de seu seguro com alguns dias de atraso (sendo irrelevante a discussão se o vencimento dos boletos seria dia 10 ou 15 de cada mês) não o torna inadimplente a ponto de cancelar ou suspender o seu serviço de proteção veicular, principalmente em razão da ausência de notificação prévia nesse sentido.

Além do mais, a parte recorrente não apresentou qualquer elemento de prova capaz de afastar a cobertura securitária, exceto no tocante ao inadimplemento do recorrido, o que, contudo, não justifica a postura adotada.

Outrossim, a súmula nº 616 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro” (STJ-AgInt no AREsp 1327250/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 19/12/2018).

Logo, é notória a responsabilidade da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Quanto aos danos materiais no montante de R$ 10.015,82 (dez mil e quinze reais e oitenta e dois centavos)
,
entendo que restaram satisfatoriamente demonstrados pelo boletim de ocorrência (ID 6595662) fotografias, orçamentos e comprovantes de pagamento (ID’s 6595663, 6595665 e 6595666), que comprovam os prejuízos ocasionados no veículo do recorrido, de terceiro envolvido no sinistro e na calçada danificada pela colisão.

No que tange aos danos morais, entendo que a sentença de piso não merece qualquer reparo, isto porque
a situação narrada nos autos, de fato, extrapola o mero aborrecimento.

Com efeito, entendo que a negativa de cobertura sujeitou o recorrido a todo tipo de angústia e sofrimento, somado ao fato de
“que não ficou comprovado que a requerida diligenciou-se para dar o suporte necessário a seu cliente, resta claro que a atitude da requerida merece punição e os danos causados ao requerente devem ser indenizados
”

(
sic
– ID 6595952, negritei).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) estabelecido pelo juízo de piso, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
5001062-07.2022.8.08.0006
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)